Tribunal: STF
Processo: Rcl 43425
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-07
Data de publicação: 2023-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
 
 1.	Trata-se de reclamação constitucional, ajuizada pela Companhia de Gás de São Paulo - COMGÁS, contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, no processo nº 1002141-74.2016.5.02.0602, sob o fundamento de usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal. 
 
 2.	O reclamante narra que, na origem, trata-se de ação trabalhista ajuizada por funcionário de empresa contratada para prestação de serviços de construção de redes e ramais para a distribuição de gás, pleiteando verbas laborais. Noticia a procedência, em parte, dos pedidos da inicial, para condenar a ora reclamante por responsabilidade subsidiária.
 
 3.	Informa acerca da oposição de embargos de declaração e, posteriormente, da interposição de recurso ordinário. Relata que interpôs recurso de revista, o qual teve seu seguimento negado sob o fundamento de que os objetos de irresignação recursal estão ausentes no conjunto fático-probatório, cujo reexame se esgota nas instâncias ordinárias, além de a decisão recorrida estar em consonância com a Súmula nº 331 do TST.
 
 4.	Diz da interposição de agravo de instrumento, visando destrancar o recurso de revista, tendo o Tribunal Superior do Trabalho, em decisão monocrática, negado seguimento ao referido agravo, por suposta ausência de transcendência, conforme pressuposto previsto no art. 896-A da CLT. Menciona a interposição de agravo interno, o qual teve seu processamento indeferido, por meio de Despacho do Ministro Relator. 
 
 5.	Alega flagrante erro na análise dos indicadores da transcendência, relativa à responsabilização subsidiária da dona da obra. Sustenta que a denegação do seguimento do agravo de instrumento em recurso de revista pelo Ministro Relator, por ausência de transcendência, com o óbice aos meios de acesso à jurisdição constitucional, implica em usurpação de competência desta Suprema Corte.
 
 6.	Requer a procedência do pedido, para cassar a decisão reclamada, determinando-se que outra seja proferida para dar seguimento à análise e julgamento do agravo de instrumento em recurso de revista.
 
 7.	Em sua contestação, o ora beneficiário, Ricardo Silva Bernardes, informa que a decisão reclamada transitou em julgado, inviabilizando a presente reclamação. Alega utilização da medida como sucedâneo recursal, o que é inadmissível, conforme entendimento desta Corte Suprema. Diz que a decisão impugnada revela consonância com o disposto no enunciado nº 331, inciso IV, da Súmula do TST. Requer o não conhecimento da reclamação e, no mérito, pugna pela improcedência do pedido (e-doc. 39).
 
 8.	A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento da reclamação, em parecer assim ementado (e-doc. 44):
 
“RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. NÃO CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PARA ANÁLISE DE REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROCEDIMENTO ADEQUADO DO TST. 
1. A reclamação constitucional não se presta à análise, pelo STF, de requisitos de admissibilidade de recursos de competência de outros tribunais. 
2. A desconstituição de eventual vício processual na decisão, já transitada em julgado, que reputou pela ausência de transcendência, deverá ser postulada, se e quando for o caso, pela via da ação rescisória, conforme disposto no art. 966, § 2º, II, do CPC/2015. 
— Parecer pelo não conhecimento da reclamação”.
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
 9.	 A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 10.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 11.	No caso em tela, o agravo de instrumento no recurso de revista, interposto pelo ora reclamante, teve seguimento negado por ausência de transcendência com relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica, nos seguintes termos (e-doc. 23, pp. 316-317; grifos e destaques do original):
 
“(...). Na minuta do agravo de instrumento, a parte renova a insurgência articulada no recurso de revista. 
Publicado o acórdão regional na vigência da Lei 13.467/2017, incide o disposto no art. 896-A da CLT, que exige, como pressuposto ao exame do recurso de revista, a transcendência econômica, política, social ou jurídica (§1º, incisos I, II, III e IV). 
No caso, o recurso de revista a que se visa destrancar não versa sobre questão nova nesta Corte Superior, não revela desrespeito a sua jurisprudência dominante ou a do Supremo Tribunal Federal, tampouco os valores objeto da controvérsia do recurso, individualmente considerados em seus temas, representam relevância econômica a justificar a atuação desta Corte Superior. 
Em síntese, o recurso de revista não oferece transcendência com relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica, impondo-se a rejeição do agravo de instrumento, em relação aos seguintes temas:
RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. DONO DA OBRA. OJ 191/TST. INIDONEIDADE FINANCEIRA. REGISTRO DE QUE A AGRAVANTE ERA A ÚNICA CLIENTE. NATUREZA FÁTICA DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 126/TST. 
Ante o exposto, com base nos arts. 896-A, §§ 1.º e 5.º, da CLT e 118, X, do Regimento Interno do TST, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento. (...)”.
 
 12.	Com a negativa de seguimento ao agravo de instrumento, o ora reclamante interpôs agravo interno, tendo o Ministro Relator exarado despacho nos seguintes termos (e-doc. 24, p.22):
 
“(...). Junte-se. 
Indefiro o processamento do Agravo Interno, nos termos do art. 896-A, § 5º, da CLT. 
Publique-se. (...)”.
 
 13.	Com efeito, a autoridade reclamada, ao negar seguimento a recurso o qual não revela desrespeito a sua jurisprudência dominante ou à deste Supremo Tribunal Federal, utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte. É que a aplicação da referida sistemática é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC. 
 
 14.	Inviável, portanto, o manejo da reclamação
 
 15.	 Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – É incabível buscar, em reclamação, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, com o fim de reverter a conclusão do Tribunal de origem sobre a tese relativa ao Tema 942 da Repercussão Geral.
II – O que pretende o agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional.
III - Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 54.684-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j 14/09/2022, p. 16/09/2022; grifos acrescidos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE TEMPO DE ATIVIDADE ESPECIAL EM TEMPO COMUM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”
(Rcl nº 57.256-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 06/03/2023, p. 09/03/2023; grifos acrescidos).
 
 16.	Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com base no art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Publique-se.

Brasília, 7 de outubro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator